Tribunal: TJSP
Processo: 1006706-15.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado; ANTIGO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da tarifa de registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço de registro. Tarifa de Avaliação do Bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço de avaliação do bem. Restituição dos valores pagos, corrigidos a partir do desembolso, com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Sentença parcialmente reformada. Inversão da sucumbência, devendo a apelada arcar com despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados os últimos em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8 do NCPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.